Tribunal: STF
Processo: Rcl 49458
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional apresentada por JOÃO MARAFON JÚNIOR em face de ato praticado pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Curitiba. 
    O reclamante alega violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Juízo reclamado estaria dando prosseguimento à ação penal 5053406-13.2021.4.04.7000, mesmo após a declaração da competência da Justiça Eleitoral para processar as ações relativas às operações Integração 1 e 2, conforme decidido na Reclamação 32.081.
    Alega que a ação penal mencionada trata de supostas ilegalidades que teriam ocorrido em contratos celebrados entre a empresa LL System e a concessionária Econorte. 
    Aduz ainda que a incompetência do Juízo reclamado foi suscitada por um dos réus, sem que a questão tenha sido reconhecida até o presente momento. 
    Requer o reclamante a concessão de medida liminar, uma vez que já foi citado para apresentar resposta à acusação pelo Juízo supostamente incompetente, com prazo que se encerra na data de 24.9.2021. 
    No mérito, pugna pela declaração de incompetência do Juízo reclamado para processar a ação, tal como decidido na Reclamação 32.081.
    Solicitei informações ao Juízo reclamado, que não foram prestadas até o presente momento.
    É o relatório. 
    I - Do cabimento da reclamação constitucional
    Ressalto, inicialmente, que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da ideia de implied powers deferido ao STF (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).
    Essa ação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l). 
    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).
    Destaque-se que o ajuizamento de reclamação para a garantia da autoridade das decisões do STF pressupõe a indicação da decisão paradigma e a realização do cotejo entre o paradigma e o ato reclamado.
    No caso em análise, observo que o reclamante indica como decisão paradigma o acórdão prolatado pela Segunda Turma na Reclamação 32.081, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar as ações penais relativas às operações Integração 1 e 2. 
    Pelo que se observa, o reclamante integra a mesma relação jurídico-processual, razão pela qual concluo pelo cabimento desta ação. 
    II – Da concessão da medida liminar pleiteada
    No que se refere à concessão da liminar, o art. 158 do RISTF estabelece que:
    Art. 158. O Relator poderá determinar a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa dos respectivos autos ao Tribunal. 
    Portanto, a concessão de medida liminar é possível, desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em relação ao primeiro requisito, o reclamante juntou aos autos peças da ação penal 5053406-13.2021.4.04.7000 que demonstram a vinculação do processo às denominadas operações Integração 1 e 2. 
    Nessa linha, a vinculação dos crimes apurados nestes autos com as referidas operações é exposta tanto na denúncia oferecida pelo MPF como na decisão de recebimento prolatada pelo Juízo reclamado. 
    Outrossim, entendo que há evidente periculum in mora, já que a não concessão da medida liminar possibilitará o prosseguimento da ação penal perante juízo aparentemente incompetente, com a preclusão do prazo para apresentação de resposta à acusação e a indevida antecipação da tese defensiva. 
    Destaque-se que não forma apresentadas informações pela autoridade reclamada até o presente momento, o que reforça a necessidade de concessão da medida liminar, de modo a se evitar a situação de indevido constrangimento processual à parte reclamante. 
    Por todos esses motivos, concluo ser o caso de concessão da medida pleiteada para determinar a suspensão do processo até decisão posterior.
    Dispositivo
    Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, com base no art. 158 do RISTF, para determinar a suspensão da ação penal 5053406-13.2021.4.04.7000 até decisão posterior. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente